Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1076/STJ. TESE 1255/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA.
1. O colendo STJ fixou as seguintes teses no julgamento do Tema Repetitivo 1076: I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Não se verifica distinguishing quanto ao Tema 1076/STJ sob o argumento de que o valor da causa é elevado, uma vez que o alto importe da demanda decorre dos diversos contratos celebrados pelo devedor e que estão sendo cobrados no mesmo processo, motivo pelo qual se impõe a fixação dos honorários de sucumbência conforme os percentuais previstos no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, com o cálculo sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
3. Não há determinação das Cortes Superiores de suspensão nacional das ações relacionadas ao Tema 1076/STJ.
4. Recurso não provido.